Tribunal: TCU
Processo: 005.260/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre a possível interferência indevida de agentes privados em prol do direcionamento de transferências voluntárias do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, bem como pelos Deputados Federais Ubirajara do Pindaré Almeida Sousa, Denis Anderson da Rocha Bezerra, Vilson Luiz da Silva, Milton Coelho da Silva Neto, Ricardo Augusto Machado da Silva, Rafael Huete da Motta, Marcelo Ribeiro Freixo, João Batista Conti, Lídice da Mata e Souza, Tabata Cláudia Amaral de Pontes, Danilo Jorge de Barros Cabral, Aliel Machado Bark, Alessandro Lucciola Molon, Sâmia de Souza Bonfim, Fernanda Melchionna e Silva, Ivan Valente, Viviane da Costa Reis, Áurea Carolina de Freitas e Silva, Luiza Erundina de Sousa, Glauber de Medeiros Braga, Talíria Petrone Soares e Luciane Cavalcante da Silva, versando sobre a possível interferência de agentes privados em prol do direcionamento de transferências voluntárias do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para determinados entes federados, no período compreendido entre julho de 2020 e março de 2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, adote critérios técnicos e objetivos na definição de quais entes federados serão priorizados/beneficiados com o atendimento das demandas por meio do Plano de Ações Articuladas, propiciando, assim, maior lisura no processo decisório da alocação dos recursos e transparência no direcionamento desses recursos, em observância aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da publicidade; 9.3. determinar que o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação indiquem à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional os termos de compromisso com cláusula suspensiva, assinados entre 2020 e 2022, mas ainda não aprovados definitivamente pelo FNDE que poderão receber o reforço orçamentário com recursos de emendas parlamentares para serem integralmente executados, anulando os demais termos cuja fonte de custeio seja com os recursos do MEC ou do FNDE; 9.4. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a respeito das seguintes irregularidades: 9.4.1. utilização de recursos relacionados às despesas "RP2" e ao grupo de natureza de despesa "GND4" para custear obras novas, em detrimento do pagamento de obrigações relacionadas às obras repactuadas e em execução, em afronta ao art. 45 da Lei Complementar 101/2000 e ao art. 94 da Lei 14.116/2020; 9.4.2. a celebração de termos de compromisso com cláusula suspensiva sem a indicação do crédito de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro e com prazo de adimplemento da condição suspensiva de até 36 meses, em afronta ao disposto nos artigos 10 e 24, § 1o, da Portaria Interministerial 424/2016; 9.4.3. indevida atuação do consultor Darwin Einsten Arruda Nogueira Lima no FNDE, em conflito de interesses, em dissonância com o art. 5o, II, da Lei 12.813/2013, e ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal instituído pelo Decreto 1.171/1994, e aos princípios da moralidade e da impessoalidade aplicáveis à Administração Pública; 9.5. ordenar à AudEducação a adoção das seguintes medidas: 9.5.1. constitua processo apartado, autuando-o com natureza de representação, para nele realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do RITCU, a audiência de Marcelo Lopes da Ponte, Presidente do FNDE, e Gabriel Medeiros Vilar, Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa quanto às seguintes irregularidades: 9.5.1.1. escolha dos entes federados a serem beneficiados com recursos discricionários do FNDE (RP2) em desrespeito aos critérios fixados no art. 8o, § 2o, do Decreto 6.094/2007, c/c os arts. 3o e 4o das Resoluções FNDE 3 e 4/2020, bem como aos princípios da moralidade e da impessoalidade, devendo apresentar os parâmetros usados para a seleção dos entes e iniciativas escolhidas, bem como para a determinação dos valores empenhados; 9.5.1.2. a assunção de compromissos para execução de obras novas em detrimento do uso de recursos discricionários (RP2) para o pagamento de obrigações relacionadas às obras repactuadas e em execução; 9.5.1.3. aprovação condicional de termos de compromisso em volume incompatível com a capacidade orçamentária e financeira do FNDE, mediante o fracionamento do limite orçamentário das despesas primárias discricionárias, em empenhos de valores insignificantes quando comparados ao total das obras conveniadas, em afronta ao art. 167, II, da Constituição Federal, aos artigos 15, 16, II e § 1o, I, c/c art. 45. da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao art. 94. da Lei 14.116/2020 e ao princípio da anualidade orçamentária; 9.5.2. envie cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, aos seguintes destinatários: 9.5.2.1. à Controladoria-Geral da União e à Comissão de Ética Pública da Presidência da República para adoção das providências cabíveis, diante do possível conflito interesses configurado nos autos; 9.5.2.2. ao Ministério Público Federal e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para adoção das providências que considerarem necessárias, diante dos indícios de ato de improbidade administrativa praticado por agente público; 9.5.2.3. à Polícia Federal para adoção das providências que julgar cabíveis, caso entenda que as situações relatadas nestes autos possam auxiliar nas investigações que estão em andamento; 9.5.2.4. ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com urgência, para subsidiar as medidas a serem adotadas; 9.5.2.5. aos Deputados Federais representantes, para ciência; 9.6. reconhecer, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 346/2022, a prevenção do relator desta representação para o apartado a que se refere o subitem 9.4.1; e 9.7. levantar o sigilo dos autos, em especial das instruções produzidas pela unidade técnica (peças 81, 82, 83 e 108).